Tribunal: TJES
Processo: 0006055-28.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006055-28.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA VIACAO AGUIA BRANCA e outros

APELADO: AMANDO BISPO DE PAULA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto à incidência de juros e aos honorários advocatícios, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Todavia, tem razão a embargante quanto ao seguro obrigatório DPVAT, uma vez que deve ser compensado o valor recebido pela parte autora com as verbas indenizatórias confirmadas no julgamento impugnado, nos termos da Súmula 246 do STJ, sendo certo que o acórdão recorrido nada falou à respeito.

3 – Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID.
16675577
que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pela embargante
contra a sentença que, apreciando ação indenizatória ajuizada por Armando Bispo de Paula Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as demandadas, solidariamente e nos limites da apólice, ao pagamento de pensão vitalícia correspondente a 1 salário mínimo mensal; danos materiais no valor de R$230,15 (duzentos e trinta reais e quinze centavos); indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais); indenização por danos estéticos de R$10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios. (ID.
14069598
, integrada pelo ato ID.
14069598
)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão recorrido se demonstra contraditório em relação à fluência de juros, eis que está em liquidação extrajudicial, bem como foi imposta condenação em honorários advocatícios, sem que a recorrente tenha apresentado resistência à pretensão do autor. Além disso, sustenta a ocorrência de omissão acerca do pedido de dedução do valor do DPVAT. (ID.
17066143
)

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. (ID.
18641963
)

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, data registrada pelo sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão recorrido se demonstra contraditório em relação à fluência de juros, eis que está em liquidação extrajudicial, bem como foi imposta condenação em honorários advocatícios, sem que a recorrente tenha apresentado resistência à pretensão do autor. Além disso, sustenta a ocorrência de omissão acerca do pedido de dedução do valor do DPVAT. (ID. 17066143)

No que diz respeito à incidência de juros, anoto que não vinga a irresignação, pois constou do voto condutor do aresto embargado que a responsabilidade da embargante está limitada aos limites da apólice de seguros,
“[...]
nos termos da Súmula 537 do STJ[...]”
, bem como que
“[...]
os créditos derivados da presente ação são extraconcursais, uma vez que constituídos após o deferimento da recuperação,
salientando que
a habilitação de créditos é matéria para a fase executiva
a ser levada ao juízo falimentar
, não afetando o processo de conhecimento, motivo pelo qual não prosperaram as pretensões suspensivas da seguradora.”

Em relação aos honorários advocatícios, trata-se de evidente inovação recursal, eis que das razões do apelo interposto pela embargante não há sequer menção à rubrica em questão.

Assim, uma vez que a sentença proferida nos autos impôs condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à recorrente, o desprovimento da apelação enseja a majoração da verba, por força do disposto no art. 85, §11, do CPC.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que em relação às matérias antes mencionadas, a embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Anoto também que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Todavia, tem razão a embargante quanto ao seguro obrigatório DPVAT, uma vez que deve ser compensado o valor recebido pela parte autora com as verbas indenizatórias confirmadas no julgamento impugnado, nos termos da Súmula 246 do STJ (
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
), sendo certo que o acórdão recorrido nada falou à respeito.

Pelo exposto,
acolho em parte
os presentes embargos declaratórios para, sanando a omissão apontada, determinar a compensação dos valores recebidos do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas no julgamento embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.